Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-51.2025.8.05.0151
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000204-51.2025.8.05.0151

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: EUDIRLAN SOUSA SILVA

Advogado(s): LUIZA VIEIRA SILVA, NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ registrado(a) civilmente como NATHALIA DE SOUZA VILBRANTZ, TIAGO DE OLIVEIRA ROLA, EUDIRLAN SOUSA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. TEMA 984 DO STJ. VALOR COMPATÍVEL COM A ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lençóis/BA, que, após a absolvição do
R
éu pelo Tribunal do Júri, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 55.825,14 (cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) em favor d
e
advogado nomeado como defensor dativo para atuar exclusivamente na
defesa de réu preso
, após comunicação da Defensoria Pública acerca da impossibilidade de comparecimento à sessão plenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a existência de unidade jurídica itinerante do Júri da Defensoria Pública do Estado da Bahia inviabilizaria a nomeação de defensor dativo; (ii) estabelecer se o valor arbitrado contraria a tese firmada no Tema 984 do STJ quanto à vinculação à tabela da OAB;
(iii) estabelecer se o juízo criminal é competente para arbitrar honorários em favor do defensor dativo ou se tal fixação depende de ação própria perante a Justiça Cível;
e
(iv) determinar se o valor arbitrado, tomando como referência a tabela da OAB/BA, é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência formal de núcleo especializado da Defensoria Pública não afasta a possibilidade de nomeação de defensor dativo quando comprovada a impossibilidade concreta de atuação do órgão, especialmente para evitar o adiamento da sessão do Tribunal do Júri e assegurar a ampla defesa de réu preso.

4
. A nomeação de defensor dativo constitui medida legítima diante da ausência de defensor público disponível, sendo instrumento necessário para garantir o direito fundamental à ampla defesa e a razoável duração do processo.

5.
A tese do Tema 984 do STJ não impede a utilização das tabelas da OAB como parâmetro para a fixação de honorários, mas apenas afasta sua vinculação obrigatória, permitindo que o juiz, motivadamente, arbitre valor diverso quando considerar desproporcional o previsto na tabela.

6
. O juízo criminal é competente para fixar honorários em favor de defensor dativo, uma vez que, por estar diretamente envolvido com o feito, possui melhores condições para avaliar a extensão e a complexidade do trabalho desenvolvido
pelo advogado
, não sendo necessária a submissão dest
e arbitramento
ao juízo cível.

7
. A fixação da verba honorária com base na
t
abela da OAB/BA, considerada a complexidade da atuação em plenário do Tribunal do Júri e a efetiva participação do advogado na defesa do acusado, revela-se proporcional e compatível com o trabalho desempenhado, inexistindo excesso.

8. A comparação com tabelas de honorários adotadas em outros estados mostra-se inadequada, diante da autonomia das seccionais da OAB e das particularidades econômicas e institucionais de cada unidade federativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1
. A nomeação de defensor dativo é legítima quando demonstrada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, a fim de assegurar a ampla defesa e a realização do julgamento.

2
. O juízo que preside a ação penal possui competência para fixar, nos próprios autos, os honorários de defensor dativo.

3. A tabela de honorários da OAB pode ser utilizada como parâmetro referencial para fixação da remuneração do defensor dativo, nos termos do Tema 984 do STJ.

4. A atuação em plenário do Tribunal do Júri justifica a fixação de honorários compatíveis com a complexidade e a responsabilidade do ato processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, arts. 22
a
24; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 515, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema Repetitivo 984).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8000204-51.2025.8.05.0151
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
EUDIRLAN SOUSA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

EUDIRLAN SOUSA SILVA
(OAB/BA 34.655)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02